Tribunal: TJMT
Processo: 1008737-90.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008737-90.2017.8.11.0003
APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
APELADO: MARCIA ADRIANA DO NASCIMENTO
Vistos etc.
I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face a sentença proferida em nos autos de Ação Ordinária de Cobrança 1008737-90.2017.811.0003.
II – Verifica-se, do teor da certidão do DEJAUX (id. 8453059), que foi distribuído ao Des. Márcio Vidal, proferindo a e decisão que encaminhou a Câmara Temporária (id. 30230999), razão pela qual, ex vi art. 80, § 1o do RITJMT, entendo que há prevenção.
III–Assim, RECONHEÇO a minha incompetência, e DETERMINO a redistribuição ao eminente Colega.
IV – Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora